Tribunal: TJMT
Processo: 0022238-82.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL n.o 22238-82.2015.811.0041
RECORRENTE: SEBASTIANA CATARINA DA FONSECA
RECORRIDO:ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SEBASTIANA CATARINA DA FONSECA
Contudo, posteriormente, sobreveio requerimento da parte recorrente comunicando a formalização e adesão de acordo coletivo, tal como se vê nos ids. 95891954 e 95891955
Afere-se, ainda, a renúncia expressa de recorrer, vejamos:
“(...) renunciar à pretensão formulada na presente ação com anuência do réu.
A respectiva renúncia ensejara, ocasionando a extinção do feito com resolução do mérito, abarcando inclusive o cumprimento de sentença ou qualquer outro prazo para interposição de recurso contra a sentença que homologar a presente composição.” (id. 95891955, pág.01)
Como é cediço, nos termos do que dispõe o CPC, bem como o art. 41 do Regimento Interno do TJMT, esta Vice-Presidência não tem competência para a homologação de acordos.
Com essas considerações, homologo a pretensão de desistência do recurso interposto, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias, inclusive a homologação do referido acordo.
Por fim, é certo que não houve alteração de conteúdo decisório anterior mas tão somente lançamento de código equivocado do movimento "id. 88239489", razão pela qual determino se risque do sistema PJE o lançamento anterior para evitar duplicidade de movimentos.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça